Tribunal: TJDFT
Processo: 0756801-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756801-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVES YOKOYAMA DE ALMEIDA AGRAVADO: VANESSA GHISLENI ZARDIN D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que a pretensão deduzida no recurso consistia na autorização para a realização de viagem das menores prevista para 28/12/2025. No mesmo ato, comprove o recolhimento das custas processuais, em dobro. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator